Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-10.2019.8.11.0096
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1000513-10.2019.8.11.0096

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA/DL 3.365/1941]

RELATORA:
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELANTE), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), AGNEU BONICONTRO - CPF: 177.695.151-49 (APELANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO - CPF: 356.429.711-15 (APELANTE), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), AGNEU BONICONTRO - CPF: 177.695.151-49 (APELADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO - CPF: 356.429.711-15 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR MARQUES - CPF: 494.121.388-22 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Exma.
Sra
. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2o VOGAL ACOMPANHOU A CONCLUSÃO POR FUNDAMENTO
DIVERSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. USINA HIDRELÉTRICA COLÍDER. ACORDO ADMINISTRATIVO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCAPACIDADE E AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NOS LIMITES DA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA
CITRA PETITA
QUANTO AO
MANDADO
DE REGISTRO.
RECURSO DOS EXPROPRIADOS DESPROVIDO
E
RECURSO DA EXPROPRIANTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos, de um lado, por
Agneu

Bonicontro
e Norma Sueli das Neves Norte
Bonicontro
, e, de outro, por COPEL Geração e Transmissão S.A., contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação direta ajuizada pela concessionária em razão da implantação da Usina Hidrelétrica Colíder (Resolução Autorizativa ANEEL no 3.520/2012), fixando a indenização no valor acordado de R$ 9.000.000,00. Os expropriados impugnam a validade do acordo e o julgamento sem perícia; a expropriante, por sua vez, busca a expedição do mandado de registro da desapropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a revogação da perícia e o julgamento antecipado configuram cerceamento de defesa;

(
ii
) estabelecer se a sentença é
citra petita
por deixar de determinar a expedição do mandado de registro da desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito especial da desapropriação, previsto no art. 20 do Decreto-Lei no 3.365/1941, restringe o objeto de defesa a vício do processo judicial ou impugnação do preço, remetendo outras controvérsias a ação própria.

A alegação de nulidade do acordo administrativo por incapacidade civil ou ausência de outorga uxória demanda dilação probatória ampla e autônoma, sendo matéria de ação anulatória, não cognoscível incidentalmente na ação expropriatória.

A existência de acordo formal, subscrito por ambos os cônjuges e parcialmente executado, afasta a necessidade de perícia para fixação do justo preço, pois o valor da indenização já foi consensualmente definido.

O julgamento antecipado do mérito, com base na documentação existente, não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é impertinente ou desnecessária (CPC, art. 370, parágrafo único).

A sentença incorre em vício
citra petita
ao não apreciar o pedido de expedição do mandado de registro da desapropriação, violando os
arts
. 141 e 492 do CPC.

Nos termos do art. 29 do Decreto-Lei no 3.365/1941, a sentença constitui título hábil para a transcrição do domínio em favor do expropriante, e, conforme o art. 31, os direitos de eventuais credores se sub-rogam sobre o preço depositado, não havendo impedimento para o registro da transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos expropriados desprovido. Recurso da expropriante provido.

Tese de julgamento:

A validade de acordo administrativo de indenização não pode ser discutida incidentalmente na ação de desapropriação, devendo ser questionada por ação própria.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide diante da desnecessidade da prova pericial.

A sentença proferida em ação de desapropriação constitui título hábil para registro da transferência de propriedade, nos termos do art. 29 do Decreto-Lei no 3.365/1941.

Os gravames incidentes sobre o bem expropriado sub-rogam-se no preço depositado, conforme art. 31 do Decreto-Lei no 3.365/1941.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (doravante "COPEL" ou "Expropriante") e, de forma autônoma, por AGNEU BONICONTRO e NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO (doravante "Expropriados"), em face da r. sentença (ID 299977039) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de
Itabá
-MT, nos autos da Ação de Desapropriação Direta no 1000513-10.2019.8.11.0096, a qual foi complementada pela decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração (ID 299977049).

A ação originária foi ajuizada pela COPEL, concessionária responsável pela implantação e exploração da Usina Hidrelétrica (UHE)
Colider
, visando à desapropriação da integralidade de um imóvel rural de propriedade dos Expropriados, composto por áreas contíguas registradas sob as matrículas no 10.401, 7.732, 7.733 e 7.734 do 1o CRI de Colíder/MT, totalizando 187,24661 hectares.

A medida expropriatória fundamenta-se na Declaração de Utilidade Pública (DUP) formalizada pela Resolução Autorizativa no 3.520/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para a formação do reservatório da referida usina.

Em sua petição inicial (ID 299976850), a COPEL narrou que, após extensas negociações, celebrou com os Expropriados um "Termo de Aceite para Indenização" em 28 de novembro de 2012, ajustando o valor da indenização total em R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

Subsequentemente, termos aditivos foram firmados, prevendo o adiantamento de 50% do valor (R$ 4.500.000,00) para que os Expropriados providenciassem a baixa dos gravames (hipotecas e penhoras) que incidiam sobre os imóveis, condição essencial para a lavratura da escritura pública de desapropriação amigável.

A Expropriante demonstrou ter efetuado o pagamento parcial, mas alegou que os Expropriados não cumpriram sua obrigação de regularizar a situação registral dos bens, inviabilizando a concluso administrativa do procedimento.

Diante do impasse, ajuizou a presente ação, depositando em juízo o saldo remanescente da indenização, devidamente corrigido pelo IPCA-E, no montante de R$ 6.109.212,80 (seis milhões, cento e nove mil, duzentos e doze reais e oitenta centavos), e pleiteou a declaração de desapropriação do imóvel, com a expedição de mandado para o respectivo registro imobiliário.

Devidamente citados, os Expropriados apresentaram contestações autônomas (
ID’s
299976972 e 299976982).

Em síntese, impugnaram o valor da indenização, sustentando que o acordo administrativo era nulo. Argumentaram que o Sr.
Agneu

Bonicontro
, à época da negociação, encontrava-se com a capacidade de discernimento comprometida por um quadro depressivo severo, decorrente de problemas de saúde.

Ademais, aduziram a nulidade do pacto pela ausência de outorga uxória da Sra. Norma Sueli.

Apresentaram laudo técnico particular que avaliou o imóvel em R$ 84.762.543,79 (oitenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), incluindo terra nua, benfeitorias, lucros cessantes e potencial madeireiro.

Requereram, ao final, a improcedência do pedido com base no acordo e a realização de perícia judicial para apuração da justa indenização.

A COPEL apresentou impugnação às contestações (ID 299976996), rechaçando as teses de nulidade do acordo e defendendo que a discussão sobre vícios de consentimento extrapolaria os limites da ação de desapropriação, conforme o art. 20 do Decreto-Lei no 3.365/1941.

O Juízo
a quo
, em decisão saneadora (ID 299977014), afastou as preliminares de nulidade do acordo, por entender que tal matéria deveria ser discutida em ação própria, e, por vislumbrar controvérsia sobre o justo preço, deferiu a produção de prova pericial.

Posteriormente, em nova decisão (ID 299977028), o magistrado reconsiderou seu posicionamento anterior, revogou a determinação de perícia e anunciou o julgamento antecipado da lide, por entender que, afastada a discussão sobre a validade do acordo, o valor da indenização já se encontrava definido entre as partes.

Sobreveio, então, a r. sentença (ID 299977039), que julgou procedentes os pedidos da inicial para "manter as condições e o valor indenizatório de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) acordados". Contudo, o dispositivo sentencial expressamente deixou de "determinar o registro de eventual incorporação, uma vez que deve ser cumprida de acordo com as condições estabelecidas administrativamente".

Condenou os Expropriados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A COPEL opôs embargos de declaração (ID 299977042), apontando omissão quanto à intimação dos credores hipotecários e contradição por não ter sido determinada a expedição de mandado de registro.

O Juízo
a quo
, em decisão integrativa (ID 299977049), acolheu parcialmente os embargos para sanar a omissão, determinando a intimação dos credores, mas manteve a decisão quanto à impossibilidade de expedição de mandado de registro, reiterando que tal providência dependeria do cumprimento das obrigações pactuadas administrativamente.

Irresignados, os Expropriados interpuseram os seus Recursos de Apelação (
ID’s
299977053 e 299977056).

Em suas razões, sustentam, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide e da revogação da prova pericial, a qual seria indispensável para a apuração da justa indenização.

Reiteram a tese de nulidade do acordo extrajudicial, seja pela incapacidade do Sr.
Agneu
, seja pela ausência de outorga uxória, e insistem
no flagrante
subavaliação do imóvel, que viola o princípio constitucional da justa indenização.

A COPEL, por sua vez, também interpôs Recurso de Apelação (ID 299977050), arguindo que a sentença incorreu em julgamento
citra petita
(aquém do pedido).

Sustenta que, ao se recusar a expedir o mandado de registro da desapropriação, o Juízo de primeiro grau deixou de entregar a prestação jurisdicional completa, tornando
inócua
a própria finalidade da ação, que era justamente superar o impasse administrativo que impedia a transferência da propriedade.

Pugna pela reforma da sentença para que se declare a desapropriação e se determine a expedição do competente mandado ao Cartório de Registro de Imóveis.

Foram apresentadas contrarrazões por todas as partes (
ID’s
299977066 e 299977067), nas quais cada um rebate os argumentos da parte adversa e pugna pela manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis e pela reforma nos pontos desfavoráveis.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FÁBIO SILVA TEODORO BORGES OAB MT12742-O:

Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Doutora Tatiane Colombo, muito bom dia!

Excelências, o presente caso trata de uma ação de desapropriação de uma fazenda no município de Itaúba/MT para a construção da usina da UHE Colíder pela apelada Copel. A fazenda possuía 1.872 (mil, oitocentos e setenta e dois) hectares, aproximadamente, e a Copel realizou a avaliação da propriedade no valor de R$ 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil reais), no ano de 2009, quando foi feita a desapropriação.

Essa ação fora surpreendentemente julgada antecipadamente, sem a realização da prova pericial, que traria a realidade dos fatos de qual é o valor dessa propriedade, prova
esta
requerida por ambas as partes. A Copel requereu a prova pericial, da mesma forma como o apelante
Agneu
também fez o requerimento.

O cerne desse recurso é justamente pelo fato de
já

já
ter sido comprovada nos
autos a subavaliação realizada pela Copel. A Copel é uma empresa que tem um grande poder econômico. Essa usina que ela fez a edificação tem uma receita operacional, conforme recentemente foi até discutido na Assembleia Legislativa, de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) anuais. Ou seja, se computarmos o quanto já foi arrecadado por essa usina, são mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

E resta comprovado nos autos que, através de um laudo que foi elaborado por um engenheiro que trouxe qual seria o valor real da terra nua, o valor real das indenizações referentes à madeira da propriedade — e Itaúba é um município notoriamente conhecido por seu potencial florestal —, se chegou a um valor de aproximadamente R$ 84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de reais).

Isso é 10 vezes o valor que a Copel avaliou esse imóvel desapropriado. Somente o valor da terra nua, conforme esse laudo do Senhor engenheiro Cícero Ramos, no ID 130220936 nos autos, avaliou como R$ 20.344,00 (vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais) o hectare. Esse é o valor médio de propriedades na região norte do estado; hoje em dia vale até mais.

À época dos fatos, este era o valor. Somente com relação a esse valor, chegamos a uma diferença já absurda de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) para R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), se multiplicarmos esses R$ 20.344,00 (vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais) para as áreas desapropriadas.

E vamos além. Existiram outras áreas que foram desapropriadas, próximas do mesmo município para a edificação do mesmo empreendimento. Consta nos autos uma prova pericial realizada em uma propriedade vizinha em que também se avaliou o VTN (Valor da Terra Nua) desapropriado, em R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais). Ou seja, um valor muito próximo do valor que foi trazido aos autos na prova já realizada e muito distante do valor da avaliação realizada pela Copel de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

Vejam: uma discrepância de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) para R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais)! É uma diferença absurda, Excelências.

O outro fato também relevante é que não só a terra tem seu valor. A propriedade rural possuía pastagens, isso foi ignorado pela Copel; possuía edificações, o que também foi ignorado, além do potencial de exploração de madeira que é de aproximadamente R$ 14.000.000,000 (catorze milhões de reais). Isso também está comprovado por um laudo do engenheiro florestal que foi realizado antes mesmo das apropriações.

Temos esses fatos devidamente comprovados nos autos; demandam a necessidade da realização de uma prova pericial para se chegar ao valor justo.

O Senhor
Agneu
, que é o apelante, de fato, celebrou um acordo com a Copel pela desapropriação desse imóvel no ano de 2012, anotado nos autos como o Termo de Aceite, ID 25496903, em que, sem o consentimento da sua esposa — consentimento esse obrigatório pelo regime de casamento que possuía —, celebrou um acordo
no
momento em
que
passava por um estado depressivo. Estado esse comprovado nos autos por um laudo médico da lavra do Doutor
Carretoni
, conhecido médico da Capital, que trata o Senhor
Agneu
desde 2007 e relata que ele passa por problemas de coração
e também
problema de depressão, aliados a graves problemas financeiros, comprovados pelas diversas anotações na matrícula.

São penhoras e no rosto dos autos já consta uma penhora também. Então, o Senhor
Agneu
, movido por esse problema financeiro, esse problema de saúde que enfrentava, literalmente foi coagido pela Copel a fazer esse acordo.

Não estamos tratando aqui de um grande grupo econômico, como temos vários no estado: Amaggi, Bom
Futuro
, Scheffer. É um pequeno produtor da região do Itaúba/MT, que também foi coagido a aceitar esse acordo, não em sã consciência. Caso contrário, sua esposa sequer teria dado consentimento, tanto que fez sozinho esse acordo.

É por essa razão que sabemos que existem fortes evidências nos autos que comprovam a subavaliação desse valor que se quer pagar pela desapropriação. Por essa razão
, há
necessidade do retorno desses autos na instrução,
para ser
realizada essa prova pericial, muito em virtude da ausência da outorga uxória, conforme foi trazido aos autos pela defesa da esposa, a Senhora Norma, bem como em face dessas provas já mencionadas.

Por essas razões, rogamos pelo provimento da nossa apelação.

Muito obrigado.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Em razão da interdependência das matérias devolvidas a esta Corte, passo à análise conjunta dos apelos, iniciando pela questão prejudicial arguida pelos Expropriados, relativa ao cerceamento de defesa, por ser logicamente antecedente à análise do recurso da Expropriante.

1. Do Alegado Cerceamento de Defesa e da Delimitação da Matéria Cognoscível na Ação de Desapropriação

Os Apelantes
Agneu
e Norma
Bonicontro
sustentam, como tese central de seu recurso, a ocorrência de cerceamento de defesa, materializado na revogação da decisão que havia deferido a produção de prova pericial e no subsequente julgamento antecipado da lide.

Argumentam que a perícia seria indispensável para a apuração da "justa indenização", preceito de ordem constitucional, uma vez que o acordo administrativo, no qual se baseou a sentença, seria nulo e teria fixado um valor vil para a propriedade.

A controvérsia, portanto, cinge-se a definir se, no rito especial da ação de desapropriação por utilidade pública, é cabível a discussão aprofundada sobre a validade de um acordo de indenização previamente firmado e, consequentemente, se o indeferimento da prova pericial, nesse contexto, configura cerceamento de defesa.

A resposta, a meu ver, é negativa.

O Decreto-Lei no 3.365/1941, que rege a desapropriação por utilidade pública, estabelece em seu artigo 20 um rito especial e restrito, limitando expressamente o escopo da matéria de defesa a ser arguida em contestação.

Dispõe o referido artigo:

Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

A interpretação teleológica e sistemática deste dispositivo legal revela a intenção inequívoca do legislador de agilizar o processo expropriatório.

Para tanto, a discussão judicial é concentrada nos dois aspectos cruciais para a transferência da propriedade ao domínio público: a regularidade do procedimento judicial e a determinação do valor da indenização.

Outras questões que demandariam uma dilação probatória complexa e que não se relacionam diretamente a esses pontos foram remetidas a uma "ação direta", ou seja, a uma demanda autônoma de rito ordinário.

No caso em tela, os Expropriados fundamentam sua impugnação ao preço não em uma simples discordância com a avaliação apresentada pela Expropriante, mas na alegação de nulidade do próprio negócio jurídico que fixou o valor – o Termo de Aceite.

As causas de pedir para tal nulidade – suposta incapacidade civil temporária do varão e ausência de outorga uxória – são matérias de alta indagação, que demandariam a produção de provas específicas (testemunhal, documental e, quiçá, pericial médica) para aferir o estado psíquico do Sr.
Agneu
à época da negociação e a efetiva participação e
consentimento da Sra. Norma nos atos subsequentes
.

Aliás, conforme será demonstrado na sequência, essa particularidade já se revela suficiente para invalidar a pretensa alegação de nulidade, concernente à ausência de outorga uxória. Tal conclusão se fundamenta no fato de que houve uma expressa e inequívoca anuência posterior à concretização da negociação, suprindo, assim, qualquer vício formal que pudesse ser invocado em razão da falta de consentimento prévio do cônjuge.

Tal discussão, por sua natureza e complexidade,
refoge
manifestamente ao escopo cognitivo da ação de desapropriação.

O acerto do Juízo de primeiro grau, ao reconsiderar a decisão que havia deferido a perícia, reside precisamente no reconhecimento de que a validade do acordo é questão prejudicial que não pode ser dirimida incidentalmente neste feito.

A via adequada para desconstituir o negócio jurídico seria, de fato, uma ação anulatória autônoma, na qual, aí sim, seria cabível ampla dilação probatória.

Enquanto não desconstituído por via própria, o acordo firmado entre as partes, que contou com a assinatura de ambos os cônjuges no recibo de pagamento parcial (ID 299976889):

Já a Escritura de Desapropriação de parte da área (ID 299976891), também goza de presunção de validade. Este documento está assim estruturado:

1. Identificação do Documento e Data

Tipo de Documento:
Escritura Pública de Indenização por Desapropriação Amigável.

Data da Lavratura:
26 de março de 2013 (26/03/2013).

Local:
Município e Comarca de Colíder, Estado de Mato Grosso.

Serventia:
Serviços Notariais e Registrais de Colíder, Mato Grosso.

Notário Substituto:
Reginaldo Marques Padilha.

Protocolo:
763.

Livro e Folhas:
Livro 038-A, Folhas 043 a 046 (a escritura se estende pelas páginas 1 a 4 do arquivo).

2. Partes Envolvidas

A. EXPROPRIADO (Cedente da posse/propriedade)

AGNEU BONICONTRO
e sua esposa
NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO
.

Nacionalidade:
Brasileiros.

Profissão:
Comerciantes.

Regime de Bens:
Comunhão Universal de Bens, sob a vigência da Lei 6.515/77.

Endereço:
Rua das Macieiras, no 1197, Jardim Maringá 1, Sinop-MT.

B. EXPROPRIANTE (Adquirente da posse/propriedade)

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
.

Natureza Jurídica:
Sociedade por ações, subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia - COPEL.

CNPJ:
04.370.282/0001-70.

Sede:
Rua José Izidoro
Biazetto
, no 158, Bloco A, Mossunguê, Curitiba - Paraná.

Representação:
Dulcineia
Bedim
Caetano, advogada OAB/PR n° 37257, por meio de Instrumento Público de Procuração.

3. Objeto da Desapropriação Amigável

A. Caracterização do Imóvel

Finalidade da Desapropriação:
Para a
Usina Hidrelétrica Colíder/MT
.

Declaração de Utilidade Pública:
Baseada na Resolução Autorizativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (
ANEEL
) N° 3.520, de 29 de maio de 2012.

Posse Declarada:
O Expropriado declara ser o legítimo detentor da posse mansa e pacífica do imóvel há mais de vinte e dois (22) anos.

Localização:
Município de
Itaúba
, Estado de Mato Grosso.

Identificação do Imóvel (Cód. ME):
ME-015-E.

Área Total Desapropriada:

152,2784 hectares
(cento e cinquenta e dois hectares, vinte e sete ares e oitenta e quatro centiares).

Perímetro:
6814.95 m.

Georreferenciamento:
Coordenadas descritas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central no 57
WGr
.

4. Condições Financeiras e de Transferência

A. Valor da Indenização (Cláusula Segunda)

Valor Total:

R$ 731.925,50
(setecentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Composição do Valor:
O valor integral inclui a terra nua e todas as suas benfeitorias.

Base de Cálculo:
Definido entre as partes com base em laudo técnico de avaliação realizado pelo EXPROPRIANTE, respeitando critérios do "Termo de Aceite de Indenização por Desapropriação Amistosa da Usina Hidrelétrica Colíder e seus Aditivos".

B. Forma de Pagamento (Cláusula Terceira)

O valor foi dividido em duas parcelas iguais:

50% (Primeira Parcela):
R$ 365.962,75, pago em
09 de janeiro de 2013
(antes da lavratura da escritura).

50% (Segunda Parcela):
R$ 365.962,75, a ser pago em até
15 (quinze) dias úteis
após a lavratura da escritura, por cheque bancário nominal em favor de AGNEU BONICONTRO.

C. Transferência de Domínio e Posse (Cláusula Quarta)

Objeto da Transferência:
O Expropriado cede e transfere ao Expropriante "toda posse, domínio, direito e ação" sobre a área de 152,2784 hectares.

Data da Transmissão da Posse:
A posse foi transmitida por ocasião da negociação firmada em
28/11/2012
.

Obrigações do Expropriado:
O Expropriado se obriga pela evicção de direitos e a manter a transferência de domínio e posse sempre "boa, firme e valiosa".

5. Condições e Declarações Gerais (Cláusula Quinta)

Ciência e Concordância:
O Expropriado declara plena ciência e concordância com os termos e autoriza o Expropriante a adotar todas as medidas para o pleno exercício da posse.

Exclusividade da Posse/Domínio:
O Expropriado declara que a posse e o domínio são exclusivos e não são alvo de qualquer discussão ou reivindicação judicial ou extrajudicial.

Responsabilidade por Ações:
O Expropriado se responsabiliza integralmente por qualquer ação possessória ou de domínio que venha a incidir sobre o imóvel.

Ação de Usucapião:
O Expropriado assume o compromisso de auxiliar e/ou participar em eventual
ação de usucapião
para obtenção da matrícula da área.

Multa Contratual:
O eventual descumprimento de obrigação sujeita a parte inadimplente a uma multa de
10% do valor contratual
.

Declarações Legais do Expropriado:
Declara ser o único e legítimo proprietário da área, que não existem ações reais ou pessoais reipersecutórios ou ônus reais (conforme Dec. Lei no 93.240/86), e que está isento da CND/INSS (conforme Decreto no 356/91).

Obrigações do Expropriante (COPEL):

Aceita a escritura em todos os seus termos.

Fica responsável pelo recolhimento e apresentação da Guia do
ITBI
(se exigido) ao Cartório de Imóveis competente no momento do registro.

Autoriza o Oficial do Registro de Imóveis a proceder toda e qualquer anotação, averbação, abertura de matrícula e registro.

A transação será encaminhada à Receita Federal via a Declaração sobre Operação Imobiliária (
DOI
).

Ao final, assinaram:

Dessa forma, a existência de um pacto válido e regularmente celebrado entre as partes, que estabelece previamente o valor da indenização, torna, por consequência lógica e jurídica, completamente desnecessária a realização de perícia judicial.

Isso ocorre porque o "justo preço", que seria o objeto de apuração por meio da perícia, já foi estabelecido por mútuo consenso entre os interessados, refletindo a autonomia da vontade e a força vinculante dos contratos.

É crucial destacar que, à época do acordo, as partes estavam em plena concordância.

Essa harmonia foi evidenciada não apenas pela celebração do pacto, mas também pela concretização de um pagamento parcial, o que demonstra a intenção mútua de cumprir as obrigações assumidas. O pacto, em sua essência, foi celebrado por indivíduos com plena capacidade legal, o que garante a validade e a exigibilidade de suas cláusulas.

Além disso, o objeto do acordo era lícito, possível, determinado e se enquadrava perfeitamente dentro das formalidades permitidas por lei.

Tais características são fundamentais para que um negócio jurídico seja considerado válido e produza seus efeitos esperados, conforme estabelecido no artigo 104 do Código Civil. Este artigo delineia os requisitos essenciais para a validade do negócio jurídico: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

A observância desses preceitos legais confere ao acordo a força necessária para vincular as partes.

Assim, em decorrência de sua formação em conformidade com o ordenamento jurídico, seus termos devem ser integralmente respeitados e cumpridos por todos os envolvidos, não sendo admissível qualquer tentativa de desconsideração ou descumprimento sem justa causa.

A segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais dependem, em grande parte, do reconhecimento e da execução dos acordos validamente celebrados.

Nesse contexto, corrobora a exegese do art. 840 do Código Civil:
É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas
.

A intervenção pericial seria, neste caso, redundante e protelatória, indo de encontro aos princípios da celeridade processual e da economia processual.

A intervenção do Poder Judiciário na fixação do valor da indenização deve ser encarada como uma medida excepcional e de caráter subsidiário.

Isso significa que a atuação da justiça só se justifica e se concretiza na estrita ausência de um acordo prévio e consensual entre as partes envolvidas. Em outras palavras, a primazia recai sobre a capacidade das partes de resolverem suas divergências por meio da negociação e do entendimento mútuo, buscando uma solução que satisfaça a ambos.

Somente quando essa via amigável se mostra infrutífera ou inviável é que o Judiciário é acionado para dirimir o conflito e estabelecer o montante indenizatório, atuando como um último recurso para garantir a justa reparação.

Nesse sentido, o princípio da justa indenização (art. 5o, XXIV, CF) no é violado quando as próprias partes, em livre manifestação de vontade, ajustam o montante que consideram justo para a compensação da perda da propriedade.

Ademais, a alegação de "preço vil" está intrinsecamente ligada à tese de vício de consentimento, e, como tal, deve ser apreciada na via processual adequada.

Portanto, uma vez que a validade do acordo
no
pode ser discutida nos estreitos limites desta ação, e sendo este o fundamento da impugnação ao preço, a prova pericial tornou-se, de fato, impertinente e desnecessária para o deslinde da causa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

O julgamento antecipado do mérito, com base na prova documental já existente, foi a medida processual correta, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2. Do Julgamento Citra Petita e da Necessidade de Efetividade da Prestação Jurisdicional – Recurso da COPEL

A Expropriante, em seu apelo, sustenta que a sentença, ao se abster de determinar a expedição de mandado para registro da desapropriação, incorreu em julgamento
citra petita
, pois deixou de apreciar um dos pedidos centrais da exordial, tornando a tutela jurisdicional
inócua
.

Neste ponto, assiste plena razão à Apelante.

O princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A omissão na análise de um dos pedidos formulados na inicial configura o vício de julgamento
citra petita
, que acarreta a nulidade parcial da sentença.

Conforme se extrai da petição inicial (ID 299976850), a COPEL formulou pedido expresso para que, ao final, fosse expedido "mandado de registro de desapropriação junto Circunscrição imobiliária competente".

A r. sentença, contudo, se absteve de analisar tal pleito, sob o fundamento de que o registro "deve ser cumprida de acordo com as condições estabelecidas administrativamente".

Tal fundamentação, com o devido respeito, representa um equívoco que esvazia a própria finalidade da ação de desapropriação.

O ajuizamento da demanda judicial se deu justamente porque a via administrativa – a lavratura de escritura pública condicionada à baixa de gravames – se mostrou infrutífera, em razão do alegado inadimplemento dos Expropriados.

Nesse contexto específico, a ação judicial assume um papel de natureza substitutiva, suprindo tanto a vontade das partes envolvidas quanto o ato notarial que, por alguma razão, não pôde ser devidamente concretizado.

Em outras palavras, quando as circunstâncias impedem que as partes manifestem sua vontade de forma espontânea e que um tabelião realize o ato cartorário necessário, o Poder Judiciário intervém para preencher essa lacuna.

Essa intervenção garante a segurança jurídica e a efetivação de direitos que, de outra forma, ficariam comprometidos. A decisão judicial, nesse cenário, equivale a uma manifestação formal de vontade e a um registro notarial, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que seriam alcançados por meio dos procedimentos convencionais.

Ao remeter a questão do registro novamente para a esfera administrativa, a sentença cria um ciclo vicioso e nega a efetividade da prestação jurisdicional.

A finalidade precípua da ação de desapropriação, uma vez depositado o preço, é a transferência compulsória da propriedade para o expropriante, a fim de que se cumpra a utilidade pública que a motivou.

O Decreto-Lei no 3.365/1941 é cristalino ao dispor, em seu artigo 29, que a própria sentença, uma vez efetuado o pagamento, serve como título para a transferência do domínio:

Art. 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expropriante, mandado de
imisso
de posse, valendo a sentença como título hábil para a transcrição no registro de imóveis.

Dessa forma, a sentença proferida em ação de desapropriação possui natureza constitutiva, sendo ela o ato jurídico que opera a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante.

A negativa em determinar a expedição do mandado de registro ou, ao menos, em declarar que a sentença serve como título hábil para tal fim, representa uma omissão grave que impede a concretização do direito da Expropriante.

Ademais, a existência de hipotecas e penhoras sobre o imóvel não constitui óbice ao registro da desapropriação.

O artigo 31 do mesmo Decreto-Lei estabelece o mecanismo da sub-rogação, segundo o qual os direitos dos credores se transferem para o preço depositado, ficando o bem livre e desembaraçado para o expropriante.

A intimação dos credores, já determinada na decisão que apreciou os embargos de declaração, visa justamente a garantir esse direito de sub-rogação.

Portanto, a r. sentença, ao deixar de apreciar o pedido de expedição de mandado de registro, incorreu em julgamento
citra petita
, devendo ser integrada por esta Corte, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, para que se conceda a tutela jurisdicional em sua plenitude.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Agneu

Bonicontro
e Norma Sueli das Neves Norte
Bonicontro
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por COPEL Geração e Transmissão S.A., para reformar parcialmente a r. sentença, nos seguintes termos:

I-)
declarar a desapropriação, em favor de COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., da integralidade do imóvel rural composto pelas áreas contíguas objeto das matrículas no 10.401, 7.732, 7.733 e 7.734 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colíder-MT, conforme memoriais descritivos constantes da petição inicial;

II-)
manter o valor da indenização no montante de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), conforme acordo celebrado entre as partes, reconhecendo-se os pagamentos parciais já efetuados e o depósito judicial do saldo remanescente realizado nos autos;

III-)
determinar que, após o trânsito em julgado desta decisão e a comprovação da quitação integral da indenização (mediante a soma dos pagamentos administrativos e do depósito judicial), o presente acórdão, acompanhado das peças processuais pertinentes, servirá como título hábil para o registro da transferência da propriedade dos imóveis acima referidos para a Apelante COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 29 do Decreto-Lei no 3.365/1941, cancelando-se os gravames existentes, os quais ficam sub-rogados no valor depositado em juízo, conforme art. 31 do mesmo diploma legal.

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Eminente Relatora,

Concordo com o teor do voto de Vossa Excelência, portanto
,
a
companho integralmente.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente, Doutora Tatiane Colombo,
a

exemplo do que ocorreu há alguns dias, quando pedi vista do processo, naquele caso de Várzea Grande, no qual me senti incomodado com a disparidade dos valores, acredito que se faz necessária uma análise mais detida dos autos, a fim de construir
mos
um julgamento sólido.

Por essa razão, peço vista dos autos, Excelência.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
, o segundo por
NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO
e o terceiro por
AGNEU BONICONTRO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itabá
-MT, complementada pela decisão que acolheu parcialmente os Embargos Declaratórios, que, nos autos da Ação de Desapropriação Direta movida por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., julgou procedentes os pedidos da inicial e conclui por:

manter as condições e o valor indenizatório de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), acordados pelas partes, conforme
IDs
. 25496896, 25496903, 25496907, 25496908 e 25496909 (autos de origem);

deixar de determinar o registro de eventual incorporação, uma vez que deverá ser cumprida de acordo com as condições estabelecidas administrativamente e, se eventualmente inadimplidas, ensejam o cumprimento da obrigação de forma forçada, nos termos pactuados;

intimar a parte expropriante para, em 30 dias, apresentar a matrícula atualizada do imóvel atingido pela desapropriação, a fim de se identificar eventuais credores hipotecários;

após a apresentação da matrícula, intimar os credores hipotecários indicados para, em 15 dias, manifestar ciência da sentença ou eventual sub-rogação do crédito na fase de cumprimento de sentença; e

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 10.000,00.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a ação de desapropriação direta, fundada em declaração de utilidade pública, estava instruída com os documentos essenciais que demonstravam a regularidade do procedimento administrativo, a formalização da concessão pública e a necessidade da área expropriada para implantação da Usina Hidrelétrica Colíder, declarando-se a utilidade pública da área mediante a Resolução ANEEL n.o 3.520/2012.

Observou que,
previamente
ao ajuizamento da ação, foi firmado
acordo administrativo de indenização
entre as partes no valor de
R$ 9.000.000,00
, cuja quitação parcial já havia ocorrido, e que os termos do pacto, incluindo seus aditivos, foram celebrados por pessoas civilmente capazes, com objeto lícito, forma legal e livre manifestação de vontade — atendendo aos requisitos do art. 104 do Código Civil e consubstanciando transação válida à luz dos
arts
. 840 a 850 do mesmo diploma legal.

Destacou, ainda, que a alegação de vício de consentimento por incapacidade civil (depressão) ou ausência de outorga uxória não poderia ser enfrentada no bojo da ação de desapropriação, pois esta segue rito especial e visa exclusivamente à apuração do valor indenizatório, cabendo à parte interessada impugnar eventual nulidade do negócio por meio de
ação autônoma
, sob o rito comum.

Assinalou que o acordo foi firmado com a participação de ambos os cônjuges —
Agneu
e Norma —, constando assinatura de ambos nos documentos juntados aos autos, inclusive em
escritura pública de desapropriação
lavrada com a anuência de Norma, afastando-se qualquer indício de ausência de consentimento conjugal ou de mácula insanável.

Concluiu que, presentes os requisitos constitucionais (utilidade pública e justa indenização), legais (resolução declaratória, concessão, prévia tentativa de solução administrativa) e contratuais (acordo regularmente firmado), impunha-se a procedência do pedido,
mantendo-se o valor e condições acordadas
, rejeitando qualquer pretensão de majoração da indenização ou revisão do acordo.

Em sede de
embargos de declaração
, acolhidos parcialmente, o Juízo reconheceu a omissão quanto à
intimação dos credores hipotecários
, sanando-a com a inclusão no dispositivo de comando para que a expropriante apresente matrícula atualizada do imóvel e, após isso, que sejam intimados os credores eventualmente constantes, para ciência da sentença e possível sub-rogação do crédito na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 31 do Decreto-Lei n.o 3.365/41.

Rejeitou, contudo, o pedido de determinação do registro da incorporação ou de obrigações administrativas pactuadas, ao fundamento de que
tais condições devem ser cumpridas extrajudicialmente
, cabendo à parte interessada buscar os meios próprios para exigir eventual obrigação de fazer inadimplida.

A ilustre Relatora
, por sua vez, entendeu por
negar provimento aos recursos dos expropriados
,
Agneu

Bonicontro
e Norma Sueli das Neves Norte
Bonicontro
, e
dar provimento ao recurso da expropriante
COPEL Geração e Transmissão S.A., reformando parcialmente a sentença de origem.

Asseverou que
a alegação de nulidade do acordo por incapacidade civil do varão ou ausência de outorga uxória
da cônjuge
, por
demandar dilação probatória
incompatível com o rito especial da desapropriação
, não pode ser conhecida incidentalmente na presente ação, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 3.365/1941, devendo tais matérias ser veiculadas em ação autônoma.

Ressaltou, ainda, que
houve confirmação posterior do acordo
pela cônjuge
, inclusive mediante escritura pública de desapropriação, o que afastaria eventual nulidade formal por ausência de anuência conjugal.

Quanto ao
alegado cerceamento de defesa
, a Relatora afastou sua configuração, uma vez que
a produção da prova pericial se mostrou desnecessária

diante da existência de acordo prévio
, com valor expressamente definido, firmado e parcialmente executado entre as partes, inclusive com o recebimento parcial da quantia pelos expropriados.

Nessa linha, destacou que a
justa indenização já havia sido convencionada pelas partes
e que o juízo pode julgar antecipadamente a lide quando presentes os requisitos do art. 370, parágrafo único, do CPC, inexistindo, assim, vício processual.

Por outro lado, a Relatora
acolheu a tese da COPEL quanto à ocorrência de julgamento
citra petita
, ao deixar a sentença de determinar a expedição do mandado de registro da desapropriação.

Para a ilustre Relatora, uma vez que o pagamento (ainda que parcial) foi comprovado e o saldo foi judicialmente depositado, a sentença deve produzir todos os efeitos previstos no art. 29 do Decreto-Lei no 3.365/1941, servindo como título hábil para o registro da transferência de propriedade, sendo inadmissível condicionar a eficácia da desapropriação à via administrativa, especialmente diante da resistência dos expropriados em regularizar os gravames.

Além disso, com fundamento no art. 31 do mesmo diploma legal, destacou que eventuais gravames sobre o imóvel expropriado sub-rogam-se no valor depositado, não obstando a transferência do domínio ao expropriante.

Dessa forma,
reformou parcialmente a sentença para declarar a desapropriação do imóvel, manter o valor indenizatório pactuado em R$ 9.000.000,00, e determinar a expedição do competente mandado de registro
, após o trânsito em julgado e a comprovação da quitação integral da indenização.

É o breve Relatório.

Pois bem
. Entendi por solicitar vista dos autos diante da necessidade de análise mais detida sobre a questão central envolvendo o valor indenizatório fixado na sentença, no montante de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), pactuado administrativamente entre as partes.

O que motivou a cautela foi a relevante disparidade entre esse valor e aquele apontado no laudo técnico particular apresentado pelos expropriados, que indicava montante significativamente superior, ultrapassando os R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), além da alegação de que a avença teria sido firmada sob condição de fragilidade psíquica de um dos proprietários e sem a devida outorga
da cônjuge
.

Embora a ilustre Relatora tenha afastado tais argumentos por razões de ordem processual e documental, entendi prudente examinar detidamente os elementos técnicos, jurídicos e probatórios constantes dos autos, sobretudo no que tange à existência de justa indenização e à validade da avença celebrada, considerando os princípios constitucionais que regem a matéria expropriatória.

Nesse aspecto, verifica-se que
os apelantes, NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO e AGNEU BONICONTRO sustentam:

nulidade do acordo extrajudicial por ausência da outorga uxória do cônjuge (Norma), incapacidade civil (depressão) de
Agneu
à época do negócio jurídico, coação, lesão e valor vil da indenização

cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia

A apelante Norma Sueli das Neves Norte
Bonicontro
, cônjuge de
Agneu
, sustenta que o acordo celebrado em 28/12/2012 entre a COPEL e o cônjuge da apelante (
Agnêu

Bonicontro
) é nulo de pleno direito, pois foi firmado sem a outorga uxória da recorrente, casada sob regime de comunhão universal de bens.

Ressalta que o documento não contou com sua assinatura, tampouco com testemunhas, o que compromete a validade do ato jurídico.

Ademais, alega que havia incapacidade mental e emocional do esposo da apelante à época do acordo, em razão de:

Depressão grave;

Crise financeira severa; e

Situação de desespero, sendo mencionada até coação moral contra a apelante para assinar recibos.

A apelante também alega que não residia com o cônjuge
Agneu
à época, não tendo ciência ou participação no acordo.

Outrossim, sustenta que o valor acordado é considerado irrisório frente à realidade do mercado, o que reforça a alegação de que o contrato foi abusivo e leonino.

Alega subavaliação do imóvel desapropriado. Assevera a existência de distorções graves entre o laudo da COPEL e o laudo particular apresentado pela apelante:

Laudo da COPEL:
R$ 8.693.867,54
como valor da indenização, considerando a terra nua, benfeitorias e pastagens;

Laudo particular apresentado pelos expropriados:
R$ 84.762.543,79
, considerando terra nua (R$ 35.093.546,73 / valor por hectare de R$ 20.344,05); benfeitorias não reprodutivas (R$ 1.314.888,74 / COPEL apurou apenas R$ 858.038,65); pastagens e uso consolidado, com diferença de R$ 2.533,40/ha contra R$ 1.436,27/ha (COPEL); lucros cessantes da atividade pecuária (R$ 28.350.374,00) e potencial madeireiro da área desapropriada (R$ 14.723.530,07).

Alega, ainda, violação ao Princípio da Justa Indenização, pois o valor fixado pelo acordo e reiterado pela sentença não refletiria a “justa indenização” prevista no art. 5o, XXIV da CF/88 e no art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Assevera que a sentença contraria a jurisprudência consolidada do STJ sobre a necessidade de indenização integral na desapropriação.

Ademais, alega cerceamento de defesa pela supressão de prova pericial.

Aduz que, inicialmente, o Juízo de origem havia deferido produção de prova pericial, reconhecendo a controvérsia sobre o valor da indenização.

Porém, posteriormente, o Juízo
a quo
reconsiderou a decisão e julgou antecipadamente a lide, desconsiderando a necessidade de prova técnica e contrariando o devido processo legal.

Segundo a apelante, isso resultou em evidente cerceamento de defesa, pois existia pedido unânime das partes pela produção da perícia e havia divergência técnica expressiva sobre os valores do imóvel.

O
apelante
Agneu

Bonicontro
, por sua vez, corrobora com as alegações da apelante Norma.

Por outro lado,
a expropriante Copel Geração e Transmissão S.A., em suas contrarrazões
, sustenta que o art. 20 do Decreto-Lei 3.365/41 limita a discussão no processo expropriatório a vício processual ou valor da indenização.

Argumenta que alegações sobre a validade do contrato devem ser discutidas em ação autônoma, não sendo cabíveis em ação de desapropriação.

Ademais, assevera que não há prova de qualquer vício de consentimento ou incapacidade.

Destaca que as negociações ocorreram por mais de um ano, com participação ativa do apelante
Agneu
, demonstrando discernimento e plena capacidade.

Ressalta que as propostas evoluíram, culminando em acordo final de R$ 9.000.000,00 firmado em Termo de Aceite (ID. 25496903).

Assevera que foram celebrados Termos Aditivos (
IDs
. 25496907 e 25496909), com previsão de pagamentos parcelados, cláusulas específicas e obrigações do expropriado (
ex
: baixa de ônus).

Sustenta que ambos os cônjuges, inclusive Norma Sueli, assinaram recibo e escritura pública (ID 25496908 e 25496910), reconhecendo a negociação e sua validade.

Argumenta que a alegação de estado de confusão mental por mais de um ano é inverossímil.

Aponta má-fé dos apelantes por pretenderem a anulação do acordo após terem recebido valores substanciais e descumprirem suas obrigações.

No que tange ao valor da indenização, ressalta que o valor acordado foi de R$ 9.000.000,00, com pagamento complementar de R$ 365.962,75 (ID 25496915).

Adu que esse valor refletia o mercado imobiliário da época da negociação (cerca de 12 anos antes), e que não é razoável aplicar valores atuais a uma negociação antiga, sob pena de enriquecimento ilícito.

Argumenta, ainda, que o laudo de avaliação (ID. 25496521) que embasou o acordo já contemplava terra nua e benfeitorias.

Pois bem
. Diferentemente do entendimento da ilustre Relatora, entendo que a discussão sobre a validade ou não do acordo extrajudicial entre as partes, concernente ao preço da indenização do imóvel, pode ser objeto de defesa em Ação de Desapropriação.

Isso porque, nos termos do
art. 20 do Decreto-Lei no 3.365/1941
, vícios do processo judicial ou impugnação do preço podem ser objeto de arguição em contestação,
in
verbis
:

Art. 20. A contestação só poderá versar sobre
vício do processo judicial ou impugnação do preço
; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

[grifo nosso]

Assim, arguição de prova documental ilícita, inadmissível em processo judicial, qual seja, o “Termo de Aceite para Indenização” e respectivos aditivos, se trata de
vício processual concernente à ausência de pressuposto de validade relativo à demanda, concernente às provas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Civil, conjugado com o art. 5o, LVI, da CF/88
,
in
verbis
:

Constituição Federal

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LVI -
são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos
;

[...]

Código de Processo Civil

Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados
;

[...] [grifo nosso]

Outrossim
, mais especificamente, cuida-se de questão que envolve a impugnação do preço, uma vez
que eventual invalidade do acordo resultaria em possibilidade de complementação do valor da indenização
.

A possibilidade de arguição de nulidade de acordo, em ações de desapropriação, já foi enfrentada na jurisprudência,
sem afastamento pelo argumento da impossibilidade processual de seu enfrentamento com fulcro no art. 20 do Decreto-Lei no3.365/1941, pois entendeu-se por julgar a matéria no mérito
. Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA GARIBALDI - UHI GARIBALDI. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, FIXANDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NA PERÍCIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELA EMPRESA EXPROPRIANTE.
ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVE
L. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO JÁ PAGO. A
USÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. REFORMA DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "As composições amigáveis celebradas em decorrência das desapropriações não comportam rediscussão na via judicial,
quando ausentes vícios de consentimento ou qualquer causa que possa implicar na nulidade do negócio celebrado entre as
partes
.
" (TJSC, Apelação Cível n. 0013253-41.2013.8 .24.0039, de Lages, rel. Des. Pedro Manoel Abreu,
j .
6-12-2016) (TJSC, Apelação Cível n. 0016755-85.2013.8 .24.0039, de Lages, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19-03-2019) IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DE CONDENAÇÃO DA EXPROPRIANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO RECURSAL PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (TJSC, Apelação
n .
0800364-22.2013.8.24 .0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira
Copetti
, Quarta Câmara de Direito Público, j.
Thu
Mar 10 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 08003642220138240039, Relator.: Vera Lúcia Ferreira
Copetti
, Data de Julgamento: 10/03/2022, Quarta Câmara de Direito Público) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DESAPROPRIAÇÃO. USINA DE BELO MONTE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. A PARTE NÃO POSSUÍA A PROPRIEDADE DO TERRENO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido, concernente ao pagamento do valor não pago pela aquisição do imóvel urbano pela autora, no importe de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).

No caso, houve um acordo firmado entre as partes, que foi acolhido de forma voluntária pela apelante consignando a indenização das benfeitorias avaliadas no imóvel, mas que não possuía o domínio do imóvel em questão, e por isso, reconheceu que não teria direito a indenização do valor da terra nua avaliada na importância de R$ 11 .168,51 (onze mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos); , que corresponde ao objeto da indenização do pedido da inicial de forma atualizada, para o valor de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).

Em que pese os argumentos da apelante de que foi compelida a firmar o acordo, não constam nos autos provas suficientes que ratifiquem essa alegação sendo que, caberia à reclamante durante a instrução processual comprovar a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, o que não foi feito.

Assim, não se caracterizou a existência de ato ilícito indenizável, pois a negativa da indenização pleiteada na inicial encontra guarida no acordo firmado entre as partes e na jurisprudência local sobre a
matéria .

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.
,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 11/12/
2023 .

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0016286-18.2016.8 .14.0005, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1a Turma de Direito Público) [grifo nosso]

Porém,
no que tange aos alegados vícios de consentimento do negócio jurídico
, quais sejam,
a suposta

incapacidade civil (art. 4o, III, do CC) do Sr.
Agneu
, a lesão pela desproporção do valor da indenização (art. 157 do CC) e a coação (art. 151 do CC)
, verifica-se que a discussão e determinação de perícia se tornariam
inócuas
, uma vez que se verifica, nos termos do
art. 178, I, II e III, do Código Civil
,
o decurso do prazo decadencial de quatro anos
para o questionamento em exame:

Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico
, contado:

I -
no
caso de
coação
, do dia em que ela cessar;

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou
lesão
,
do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III -
no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade
.

[grifo nosso]

Isso porque,
a data do último termo aditivo, do acordo extrajudicial, é de 26/03/2013
;
a ação de desapropriação, porém, foi ajuizada em 28/10/2019

e a arguição de vícios de consentimento foi suscitada, pelos expropriados, apenas em
26/09/2023
, em sede de contestação
(ID. 299976982),
passando-se mais de dez anos
.

Assevera-se que,
conforme sustentou o expropriado
Agneu
em sua contestação
, na qual peticionou sem se qualificar como incapaz ou postular por representação mediante curador, sua suposta incapacidade civil
teria sido momentânea, temporária, ocorrido à época da assinatura do acordo
.

A expropriada Norma, por sua vez, também alegou que a suposta coação (ameaça de suicídio pelo cônjuge
Agneu
, se Norma não assinasse o recibo e a escritura pública) teria ocorrido à época do acordo.

Veja-se:

DA INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA
DO REQUERIDO

[...]

É importante esclarecer ainda, considerando a informação do acordo celebrado entre a Copel e o Requerido, sem a anuência ou outorga da sua esposa,
a condição mental do Requerido à época da assinatura do referido acordo
.

[...]

O desespero e o descontrole do requerido era
tamanho naquela época
, que chegou a afirmar para sua esposa que iria se matar caso mesma não assinasse os documentos da venda da propriedade.

[...]

A anulação de um negócio jurídico devido à
incapacidade
momentânea
de uma das partes
é um tema complexo no direito civil, portanto, é necessário considerar alguns princípios e conceitos fundamentais.

[...]

A
incapacidade momentânea
geralmente ocorre devido a condições temporárias que impedem a pessoa de compreender completamente as consequências do negócio ou de exprimir sua vontade de forma adequada. Isso pode ser causado por intoxicação, emoções extremas, confusão mental temporária, entre outros fatores. Quando a
incapacidade momentânea
é demonstrada, pode haver fundamentos para a anulação do negócio.

[...] (ID. 299976982, Contestação) [grifo nosso]

Desse modo, o prazo decadencial iniciou-se a partir da data do negócio jurídico, resultando em perda do direito material requerido pelos expropriados. Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DA AVENÇA
. SÚMULA
N .
83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato" (
AgInt
no
AREsp

n .
1.634.177/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 1/9/2020).
2 .
Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2071198 AL 2022/0040112-3, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022) [grifo nosso]

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – VALOR INDENIZATÓRIO CONVENCIONADO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – LESÃO – DECADÊNCIA – Pretensão inicial dos autores voltada ao reconhecimento de suposta causa de anulabilidade (lesão) de negócio jurídico celebrado com a concessionária-ré e a consequente condenação desta última ao pagamento de complementação do preço originalmente pago para aquisição de imóvel pertencente aos autores – inadmissibilidade – acordo celebrado pelas partes no bojo de processo de desapropriação e homologado pelo Juízo da causa (Processo no 4000563-48.2012.8.26 .0278) – sentença judicial válida e eficaz, que faz coisa julgada entre as partes e que somente é passível de desconstituição na forma do art. 966, § 4o, do CPC/2015 – causa de pedir inicial fundada em suposta lesão perpetrada pela concessionária-ré em detrimento dos autores (art. 157, do CC/2002)– inexperiência dos autores na condução das negociações que pode servir de causa legítima para a invalidação do acordo, desde que haja manifesta desproporção entre as prestações obrigacionais (fator objetivo) e que seja respeitado
o prazo decadencial para invocação da causa de anulabilidade (fator temporal) – inteligência do art. 171, inciso II
cc
. art. 178, inciso II, do CC/2002 – prazo quadrienal que tem início a partir da conclusão do negócio jurídico
, o que, na hipótese dos autos, corresponde à data do trânsito em julgado da sentença homologatória do valor de indenização convencionado entre as partes (03.06.2013) – demanda ajuizada somente em 22 .11.2018, ou seja, depois do prazo de 4 anos previsto em lei – caducidade do direito de desconstituição do negócio jurídico – impossibilidade de aproveitamento do acordo, a partir da complementação do preço oferecido pela coisa, tendo em vista a superação do prazo legal para reconhecimento do vício contratual (art. 157, § 2o, do CC/2002)– elementos de informação coligidos aos autos que, ademais, não permitem inferir a manifesta desproporção entre as prestações, de modo que, inobstante superada a causa de extinção da pretensão inicial, não seria possível o reconhecimento do alegado vício de manifestação da vontade – singela diferença entre o valor pago pela expropriante e aquele considerado como ideal pelos expropriados que, per se, não é capaz de evidenciar o requisito objetivo da causa de anulabilidade - sentença de improcedência da ação mantida. Recurso dos autores desprovido.

(TJ-SP - AC: 10087967520188260278 SP 1008796-75.2018.8.26 .0278, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 22/06/2020, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2020) [grifo nosso]

Assevera-se, inclusive, nos termos do
art. 849 do Código Civil
, que
as hipóteses de anulação de transação extrajudicial são ainda mais restritas
e não se admite sequer anulação por alegado erro de direito a respeito de questão objeto de controvérsia entre as partes, apesar deste Relator entender também pela incidência da hipótese de vício por lesão ou incapacidade civil, desde que, conforme asseverado, seja observado o prazo decadencial de quatro anos. Veja-se:

Art. 849.
A transação só se anula por
dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único.
A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes
.

[grifo nosso]

Porém,
restaria o exame quanto ao vício formal concernente à alegada ausência de outorga uxória
, uma vez que
o prazo decadencial aplicável é de dois anos com termo inicial apenas a partir do término da sociedade conjugal
, nos termos dos
arts
. 1.647 e 1.649 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.647.
Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta
:

I -
alienar
ou gravar
de ônus real os
bens imóveis
;

[...]

Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647),
tornará anulável o ato praticado
, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação,
até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.

Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público, ou particular, autenticado.

Todavia,
por se tratar de ato anulável
,
é admitida a sua convalidação superveniente
, nos termos do
parágrafo único do citado art. 1.649, cumulado com o art. 172, ambos do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 172.
O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro.

[...]

Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.

Parágrafo único.
A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público, ou particular, autenticado.

No caso em exame, conforme asseverado pela ilustre Relatora, a ausência inicial de outorga uxória foi posteriormente suprida, pois
o negócio jurídico foi confirmado pelas partes
, incluindo a cônjuge, Sra. Norma,
conforme o Recibo do pagamento parcial de ID. ID 299976889 e a escritura pública de desapropriação de parte da área (ID. 299976891), resultando em aprovação que tornou válido o ato
.

Desse modo, não há que se falar em nulidade do acordo extrajudicial do preço da indenização sob a alegação de ausência de outorga uxória, o que também caracteriza a arguição como violação ao princípio do
“
venire
contra
factum

proprium
”.

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE IMÓVEIS.
OUTORGA UXÓRIA. ANUÊNCIA TÁCITA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código Civil brasileiro, em seus art. 1.647 a 1 .650, dispõe que, exceto no regime de separação absoluta, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. 2. A essência da norma contida no art. 1 .647 que exige a manifestação de consentimento de um dos cônjuges ao outro, para a prática de determinados atos, sob pena de invalidade, tem por fundamento a preservação do patrimônio do casal ante os potenciais repercussões econômicas que tais atos podem gerar. 3.
Portanto, se o conjunto probatório está a indicar que o recorrente anuiu tacitamente com o contrato de permuta, aplica-se na hipótese a teoria do "
venire
contra
factum

proprium
", corolário do princípio da boa-fé objetiva a ser observado nas relações jurídicas (art. 422, do CC
)
.
4. Recurso desprovido.

(TJ-AC - AC: 07137249620188010001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA OU APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CADEIA DOMINIAL DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE RELATIVA.
AFASTADA. AUSÊNCIA DE DANO AO PATRIMÔNIO FAMILIAR. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A desapropriação indireta, também conhecida por apossamento administrativo, é um fato administrativo, reconhecido pela jurisprudência se preenchidos alguns requisitos, por meio do qual o Estado se apropria do bem particular ou lhe impõe restrições tão extensas que esvaziam seu conteúdo econômico sem, contudo, observar as formalidades legais. 2. Nas ações de indenização pela chamada desapropriação indireta, a questão dominial se resolve no processo de conhecimento, não se aplicando o preceito legal [do Artigo 34, do Decreto-Lei
n .
3.365/41]. Nesse sentido: STJ. REsp 167 .341/SP; REsp 586.440/SP. 3. No caso, a posse do Autor restou evidenciada e se perfectibilizou com o registro do contrato particular de compromisso de compra e venda no Cartório do 2o
Oficio
de Zé Doca/MA, e, assim, sua legitimidade ativa para
demanda .
4. A necessidade de outorga uxória é nulidade arguível somente pelo cônjuge preterido (RT 485/143, no STF, MS 27336 MC/DF), atentando para o fato de que a ação de desapropriação indireta é aquela através da qual o particular pretende ser indenizado pelo apossamento administrativo. Não há dilapidação do patrimônio conjugal. Em verdade, se está a perquirir por sua recomposição. 5. O apelante, ente público federal, está isento do pagamento de custas judiciais por força do art. 4o, inc. I, da Lei
n .
9.289/96. 6. Apelação do IFMA e remessa necessária parcialmente providas, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas judiciais.

(TRF-1 - AC: 00317869820134013700, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 27/04/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
PJe
04/05/2021 PAG
PJe
04/05/2021 PAG) [grifo nosso]

Desse modo,
coaduno com a conclusão da ilustre Relatora no que tange à rejeição das preliminares suscitadas pelos expropriados/apelantes, em que pese por fundamentação distinta
, sobretudo quanto à possibilidade de discussão da validade do acordo no bojo da presente ação de desapropriação, que reputo admissível, ainda que, no mérito, não verificados os vícios alegados.

Também coaduno com a digna Relatora no tocante às demais teses
, especialmente quanto à desnecessidade de produção de prova pericial diante da existência de acordo válido, parcialmente cumprido, com valor expressamente definido e firmado por ambas as partes, bem como quanto à possibilidade jurídica e à necessidade de se determinar a transferência do domínio mediante mandado judicial.

Diante do exposto
, acompanho a ilustre Relatora para conhecer dos recursos interpostos pelos expropriados, Sr.
Agneu

Bonicontro
e Sra. Norma Sueli das Neves Norte
Bonicontro
, e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença objurgada; e conhecer do recurso interposto pela expropriante, Copel Geração e Transmissão S.A., para
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

É o voto vista.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026